Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-88.2022.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação de não contratação de dois empréstimos consignados. Impugnação às assinaturas apostas nos contratos – Necessidade de produção de prova pericial. Ônus que cabia ao réu e do qual não se desincumbiu. Inteligência do Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação de não contratação de dois empréstimos consignados. Impugnação às assinaturas apostas nos contratos – Necessidade de produção de prova pericial. Ônus que cabia ao réu e do qual não se desincumbiu. Inteligência do Tema no 1.061 dos Recursos Repetitivos. Invalidade do negócio jurídico evidenciada – 2. Retorno das partes ao estado anterior às contratações. Restituição em dobro determinada pela sentença, que deve ser afastada. Restituição simples devida, diante das datas das celebrações dos contratos (setembro e outubro de 2020) – 3. Dano moral caracterizado. Autora que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros envolvendo a contratação de dois empréstimos bancários, fato que a obrigou a contratar advogado para resolver um problema a que não deu causa, justificando, assim, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, a considerar a específica circunstância de que a autora já havia ajuizado ação anterior, no Juizado Especial, para regularizar a situação, que se mostrou inexitosa. Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância às particularidades do caso concreto – 4. Condenação do réu por litigância de má-fé. Multa de 9% do valor atualizado da causa. Manutenção – Sentença reformada tão somente para afastar o dever da ré de restituir em dobro os valores descontados indevidamente em folha de pagamento da autora – Recurso parcialmente provido.